Tribunal: TJSP
Processo: 2229500-30.2022.8.26.0000
Classe: Intervenção em Município / Precatório
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO
Novo Horizonte. Pleito de credor fundado no art. 35, IV da CF e art. 149, IV da CE. Alegado descumprimento de decisão judicial decorrente da falta de pagamento de precatório judicial. Inocorrência. Adesão do Município ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios. Depósitos efetuados regularmente. Necessário obedecer a ordem cronológica de credores. Ausente situação

Ementa:
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO
Novo Horizonte. Pleito de credor fundado no art. 35, IV da CF e art. 149, IV da CE. Alegado descumprimento de decisão judicial decorrente da falta de pagamento de precatório judicial. Inocorrência. Adesão do Município ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios. Depósitos efetuados regularmente. Necessário obedecer a ordem cronológica de credores. Ausente situação excepcional a justificar medida. Precedentes.
Pedido indeferido.